Tribunal: TJPA
Processo: 0810382-92.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810382-92.2024.8.14.0040

APELANTE: M. A. COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, C & J MOVEIS E DECORACAO LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo e Civil. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Veículo automotor. Restrição administrativa. Cadeia dominial inconsistente. Aquisição anterior à alienação pelo proprietário formal. Ausência de comprovação de boa-fé. Relação jurídica de natureza privada. Inexistência de ilegalidade na atuação do DETRAN. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora pretendia a retirada de restrição administrativa incidente sobre veículo automotor, sob o argumento de aquisição de boa-fé e inexistência de responsabilidade por fatos pretéritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a restrição administrativa inserida no sistema do DETRAN/PA é ilegal; (ii) saber se a parte autora comprovou a aquisição do veículo de boa-fé; (iii) saber se é possível a retirada da restrição sem a prévia resolução das controvérsias contratuais entre particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restrição administrativa possui fundamento em requerimento do proprietário formal do veículo, amparado em boletim de ocorrência decorrente de inadimplemento contratual, não se evidenciando ilegalidade na atuação do órgão de trânsito.

4. O conjunto probatório revela inconsistência na cadeia dominial, notadamente pela aquisição do veículo pela autora em momento anterior à alienação pelo proprietário registral, evidenciando incongruência cronológica relevante.

5. A aquisição do bem por pessoa sem comprovação de legitimidade para alienação, aliada à ausência de regular formalização da transferência nos moldes do Código de Trânsito Brasileiro, afasta a presunção de boa-fé (CC, art. 1.201).

6. A atuação da autora, empresa do ramo de comércio de veículos, impõe maior dever de cautela, não sendo admissível a invocação da boa-fé diante de irregularidades evidentes.

7. A controvérsia possui natureza eminentemente privada, decorrente de sucessivas relações negociais entre particulares, com múltiplos intervenientes não incluídos na lide, inviabilizando a solução da controvérsia na via eleita.

8. Inexistindo ilegalidade na atuação do DETRAN/PA, que apenas procedeu ao registro da restrição, não é possível compelir a autarquia à sua retirada sem prévia solução judicial da cadeia negocial subjacente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

I.
i)
A inconsistência cronológica e jurídica na cadeia dominial do veículo afasta a presunção de boa-fé do adquirente, especialmente quando se trata de empresa do ramo.

II.
ii)
A restrição administrativa fundada em requerimento do proprietário formal e em inadimplemento contratual não configura ilegalidade do órgão de trânsito.

III.
iii)
A retirada de restrição administrativa exige a prévia resolução das controvérsias contratuais entre particulares, não podendo ser imposta diretamente ao DETRAN/PA.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 121, 201 e 476; CTB, art. 123.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

17ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por M. A. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, DETRAN/PA e C & J MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA.

A demanda originária foi proposta sob o fundamento de que a parte autora adquiriu, de boa-fé, o veículo Land Rover Evoque P300, ano 2019/2020, sendo surpreendida com restrição administrativa decorrente de boletim de ocorrência registrado por proprietário anterior, o que inviabilizou a transferência do bem junto ao DETRAN/PA. Sustentou que não possui relação com eventuais inadimplementos contratuais pretéritos e requereu a retirada da restrição, com a consequente regularização do veículo.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso proferiu sentença, julgando improcedente os pedidos constantes na inicial:

(...)

Diante do exposto, sem prejuízo de a questão ser processada, discutida, analisada e julgada perante o juízo natural, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

CONDENO o autor nas custas processuais, bem como nas verbas de sucumbência.

Acolho a impugnação ao valor da causa formulado pelo Estado do Pará. Como o valor à causa foi atribuído simbolicamente, havendo consciente e voluntário desvio da regra que parametriza a utilização do benefício econômico pretendido, com fundamento na 2ª parte do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC, além de condenar a parte autora a recolher a diferença das custas devidas em função do real valor do bem da vida em discussão (R$ 350.000,00), CONDENO ao pagamentos das seguintes verbas de sucumbência: R$ 11.660,00 aos Procuradores do Estado do Pará; R$ 11.660,00 aos Procuradores públicos e/ou advogados lotados/contratados pelo DETRAN/PA; e, R$ 11.660,00 aos advogados da empresa ré.

Fica a autora intimada a recolher a diferença das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Transcorrido referido prazo sem o recolhimento da diferença, determino a abertura de processo de cobrança administrativa pela UPJ/Cível

Em suas razões recursais (id 29244279), a apelante sustenta, em síntese:

(i)

a aquisição do veículo ocorreu de boa-fé, mediante regular cadeia de transferências e pagamento do preço ajustado;

(ii)

a restrição administrativa decorre de relação jurídica anterior entre terceiros, não podendo atingir o atual possuidor;

(iii)

a manutenção do impedimento viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica;

(iv)

o DETRAN/PA deve proceder à baixa da restrição, permitindo a transferência do veículo;

(v)

requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a confirmação da tutela pretendida.

Em contrarrazões (id 29244284 e 29571117), as partes recorridas pugnam pela manutenção da sentença, sustentando, em síntese:

(i)

a legalidade da restrição administrativa registrada no sistema do DETRAN;

(ii)

a inexistência de comprovação suficiente de direito líquido da autora à retirada da restrição;

(iii)

a necessidade de preservação dos registros administrativos até a resolução das pendências que originaram o impedimento; e

(iv)

ao final, requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a verificar: (i) a legalidade da manutenção de restrição administrativa incidente sobre veículo automotor decorrente de boletim de ocorrência registrado por proprietário anterior; (ii) a possibilidade de transferência do bem ao atual possuidor, que alega aquisição de boa-fé; e (iii) a responsabilidade por eventuais ônus pretéritos vinculados ao veículo.

Passo ao exame, com base no acervo probatório identificado nos autos.

1. Da legitimidade da restrição administrativa perante terceiro

A apelante sustenta que a restrição administrativa não pode ser oposta contra si, por decorrer de relação contratual pretérita entre terceiros.

·

Todavia, verifica-se que:

·

consta restrição administrativa total registrada em 06/03/2023 (ID 29244237);

·

tal restrição decorre do boletim de ocorrência nº 00071/2023.101737-7 (ID 29244260), relacionado a inadimplemento contratual;

·

houve requerimento formal do proprietário registral para bloqueio do veículo (ID 29244267);

·

o CRV permanece em nome de C & J MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA (ID 29244259).

Diante desse contexto, não se verifica atuação arbitrária do DETRAN/PA. A autarquia limitou-se a registrar a restrição com base em provocação do proprietário formal, em cenário de controvérsia dominial ainda não resolvida.

Assim, a restrição não decorre de ato discricionário desprovido de fundamento, mas de medida administrativa vinculada à preservação da situação jurídica do bem.

2. Da cadeia dominial e da ausência de comprovação da boa-fé

A alegação de boa-fé da apelante não se sustenta diante das provas constantes dos autos.

Verifica-se que, em que pese a apelante afirme ter adquirido o veículo em 15/05/2022 (ID 29244241),

a negociação do proprietário registral com terceiro ocorreu apenas em 17/08/2022 (ID 29244242). Tal circunstância revela inconsistência cronológica evidente, pois a autora teria adquirido o bem antes mesmo de sua alienação pelo proprietário formal.

Além disso, os comprovantes de pagamento (IDs 29244238, 29244239 e 29244240) demonstram apenas transferências entre particulares. Também, não há prova de que o alienante para a autora detinha legitimidade para dispor do bem.

Nos termos do art. 1.201 do Código Civil: “É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa”.

No caso concreto, a existência de incongruência cronológica e ausência de lastro dominial afastam a presunção de boa-fé, sobretudo porque se trata de empresa do ramo de comércio de veículos, a quem se impõe maior dever de diligência.

3. Da impossibilidade de retirada da restrição sem resolução da cadeia negocial

A apelante pretende a retirada da restrição diretamente perante o DETRAN/PA.

Todavia, os autos evidenciam que a controvérsia decorre de relações negociais sucessivas entre particulares, com múltiplos intervenientes e inconsistências na cadeia dominial, conforme reconhecido na sentença (ID 29244273).

Nessa perspectiva, não se trata de imputar à apelante responsabilidade por inadimplemento de terceiro, mas de reconhecer que a titularidade do bem encontra-se controvertida e que o DETRAN não possui competência para dirimir tal conflito.

A retirada da restrição pressupõe a prévia definição da cadeia dominial, o que demanda ação própria, com adequada formação do contraditório.

4. Da inexistência de ilegalidade na atuação administrativa

Diante dos elementos constantes dos autos, conclui-se que:

(i)

o DETRAN/PA atuou com base em requerimento do proprietário formal (ID 29244267);

(ii)

a restrição decorre de documentação idônea (ID 29244260);

(iii)

inexiste demonstração de abuso ou ilegalidade.

Ante o exposto, NEGO

PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 29/05/2026